Tribunal: TJDFT
Processo: 0762060-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o reembolso de despesas médicas e a indenização por danos morais em razão da negativa de atendimento em hospital descredenciado sem a devida comunicação ao beneficiário.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde falhou no dever de informação ao consumidor ao não comunicar o descredenciamento de hospital da rede credenciada; e (ii) verificar se a negativa de atendimento gerou dano material e moral passível de reparação.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os serviços prestados (art. 6o, III, do CDC).
3.2. A recorrente não comprovou que informou previamente a beneficiária sobre o descredenciamento do hospital, mantendo a unidade listada em seu aplicativo como opção de atendimento, o que caracteriza falha no dever de informação (art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/1998 e art. 373, inciso II, do CPC).
3.3. Demonstrado que a negativa de atendimento levou a parte autora a arcar com despesas médicas próprias, resta configurado o dano material e o direito ao ressarcimento.
3.4. A falha na prestação do serviço expôs a consumidora, já em estado de fragilidade, a sofrimento e angústia superiores ao mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável.
3.5. Valor da compensação fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes Acórdãos no 1874450, 1848715, 1811656 e 1855740.
IV. Dispositivo
4. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde tem o dever de informar previamente seus beneficiários sobre alterações na rede credenciada. 2. A negativa indevida de atendimento, por falha no dever de informação, configura danos material e moral passíveis de reparação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; CDC, arts. 6o, III, e 14, § 3o; Lei n 9.656/1998, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874450, PJe 0710394-96.2023.8.07.0018, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, DJe 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 1848715, PJe 0749584-72.2023.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, DJe 29/04/2024; TJDFT, 1811656, PJe 0745037-86 .2023.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, DJe 19/02/2024; TJDFT, 1855740, PJe 0717789-87.2023.8 .07.0003, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJe 22/05/2024.